Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-80.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. GONARTROSE BILATERAL. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA E TOTAL, DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO.
1. A Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
2. Não há falar em violação à coisa julgada na hipótese em que as demandas indicadas, conquanto envolvam as mesmas partes, apresentam causa de pedir distintas, em esferas distintas do judiciário.
3. Demonstrado, por meio de perícia judicial, que o segurado está incapacitado temporário e totalmente para o trabalho, é devido o pagamento de auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei no 8213/91.
4. Apelação conhecida e não provida.